Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), EUZA PEREIRA GOULART - CPF: 964.642.831-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: EUZA PEREIRA GOULART

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

EMENTA
. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, que visava à consignação em pagamento do valor incontroverso, à abstenção de negativação do nome da autora e à manutenção na posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento na existência de cláusulas supostamente abusivas em contrato bancário, a fim de afastar a mora da agravante e impedir atos de cobrança, inclusive com reflexos na posse do bem e em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações recursais versam sobre matéria que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada em sede de cognição exauriente.

4. Inexistência de prova inequívoca da probabilidade do direito invocado e da urgência que justifique a concessão da tutela pleiteada.

5. Ausência de periculum in mora, tendo em vista a recente formalização do contrato e a inexistência de risco concreto e imediato ao resultado útil do processo.

6. Reconhecimento da natureza satisfativa da medida requerida, o que inviabiliza sua apreciação em sede de tutela provisória.

7. Impossibilidade de análise de argumentos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. Aplicação da Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar
confunde-se
com o mérito da ação revisional de contrato bancário, e ausentes os requisitos legais da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.06.2014; STJ,
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel.
Min. Diva
Malerbi
,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI 1023531-18.2023.8.11.0000,
Rel
.
Marilsen
Andrade Addario, j. 29.11.2023;
Súmula
380/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO SUSPENSIVO
interposto por
EUZA PEREIRA GOULART
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180352285 – Autos de Origem – nº 1055329-34.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a perícia contábil anexada aos presentes autos, constata a existência de abusividades no contrato: Taxa de juros Superior à média do Banco Central; Seguro Obrigatório indevidamente; Tarifas indevidas; Incidência indevida de anatocismo; e Método de amortização inadequado a legislação

Sustenta que a taxa aplicada no financiamento gera uma cobrança de 313,23% em todo o contrato, já a taxa média do BACEN, utilizando o mesmo período de cobrança do contrato, equivale a 152,69%, ou seja, uma cobrança total de 160,54% acima das taxas aplicadas pelas instituições financeiras em geral.

Argumenta que considerando a exclusão da capitalização dos juros e a limitação dos juros à taxa média do BACEN, houve um pagamento a maior na ordem de R$ 6.622,27 (Seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos).

Alega que diante da incidência de taxas, clausulas e cobranças indevidas, deve ser reconhecida a abusividade, sendo, por conseguinte, hipótese de afastamento de mora.

Por estas razões, busca o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 276811362
.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 269891760.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 269896752.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: EUZA PEREIRA GOULART

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO SUSPENSIVO
interposto por
EUZA PEREIRA GOULART
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 180352285 – Autos de Origem – nº 1055329-34.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a perícia contábil anexada aos presentes autos, constata a existência de abusividades no contrato: Taxa de juros Superior à média do Banco Central; Seguro Obrigatório indevidamente; Tarifas indevidas; Incidência indevida de anatocismo; e Método de amortização inadequado a legislação

Alega que diante da incidência de taxas, clausulas e cobranças indevidas, deve ser reconhecida a abusividade, sendo, por conseguinte, hipótese de afastamento de mora.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de revisão contratual em decorrência das abusividades derivadas da incidência de juros e encargos indevidos.

Nesse espeque, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) – Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida. Ademais, o pedido
formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) – Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8. Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3. Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal. De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022) – Grifo nosso

Neste sentido, andou bem o juízo de origem ao registrar a existência de orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380. Senão vejamos:

“Assim, referido pedido não há como ser acolhido, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

“Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. – Grifo Nosso

Ainda, não se vislumbra, a priori, a existência de periculum in mora, sobretudo porque o contrato objeto da lide fora entabulado em 10 de julho de 2023, conforme afirmado pelo próprio recorrente em sua narrativa exordial (ID. 175492147 - Pág. 4).

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo ativo recursal postulado pela parte agravante.”

É cediço que se consideram abusivos os juros remuneratórios, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos.

Todavia, carece de maior dilação probatória a apuração de eventuais ilegalidades sobre os encargos incidentes para o período da normalidade, como juros remuneratórios e capitalização dos juros para fins de desconfiguração da mora.

Outrossim, conforme anteriormente relatado, as alegações recursais se confundem com o mérito da pretensão, logo, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, é inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Com

essas

considerações
,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a
decisão
liminar que
manteve
inalterados os termos da
decisão
agravada.

Por
se
tratar de recurso contra
decisão

interlocutória

sem

prévia

fixação
de
honorários
em
primeira

instância
,
deixo
de condenar a parte agravante
ao
pagamento das verbas
sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025